Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016502-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), IVETE FERREIRA DOS SANTOS E SILVA - CPF: 318.256.131-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016502-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVETE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS TERAPIAS POR CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em ambiente clínico, observadas a carga horária e as metodologias indicadas pelo médico assistente, inclusive com possibilidade de bloqueio de ativos financeiros para pagamento direto do tratamento realizado fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode limitar, com fundamento em critérios administrativos ou em parecer de junta médica própria, a quantidade e a metodologia das terapias prescritas aos menores diagnosticados com TEA; e (ii) saber se é legítima a imposição de custeio direto e irrestrito de tratamento realizado fora da rede credenciada, mesmo diante da existência de prestadores conveniados disponibilizados pela operadora.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC, nos termos da Súmula no 608/STJ, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável ao aderente em contratos de assistência à saúde.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta-se no sentido de que, uma vez coberta a enfermidade contratualmente prevista, não pode a operadora restringir os meios terapêuticos necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo em hipóteses que envolvem menores diagnosticados com TEA e necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, diante do risco de agravamento do quadro clínico e de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor dos menores caso haja interrupção ou limitação do tratamento especializado prescrito.

Não se mostra razoável, neste estágio processual, sobrepor parecer administrativo elaborado por junta médica vinculada à operadora à prescrição do médico assistente responsável pelo acompanhamento direto dos pacientes, especialmente porque eventual excesso de carga horária ou inadequação metodológica demanda dilação probatória incompatível com a estreita cognição própria da tutela recursal de urgência.

Assiste parcial razão à agravante quanto à forma de custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada, porquanto o contrato estabelece, como regra, a utilização prioritária da rede conveniada, admitindo-se o custeio externo em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de prestadores aptos ao atendimento adequado.

A imposição automática de custeio direto irrestrito em favor de prestadores não credenciados, inclusive mediante bloqueio de ativos financeiros, afasta prematuramente a disciplina contratual aplicável, sem prévia instrução acerca da efetiva adequação da rede disponibilizada pela operadora, circunstância que recomenda ajuste da decisão recorrida, sem comprometimento da continuidade terapêutica assegurada aos menores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a limitação administrativa de terapias multidisciplinares prescritas a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, quando demonstrada a necessidade do tratamento pelo médico assistente. 2. A submissão do tratamento às conclusões de junta médica da operadora não pode prevalecer, em sede de cognição sumária, sobre a prescrição do profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente. 3. O custeio de tratamento fora da rede credenciada possui caráter excepcional e, em regra, deve observar a disciplina contratual aplicável, salvo demonstração de insuficiência ou inadequação da rede disponibilizada pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, I, 14 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016502-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVETE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IVETE FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP, em fase de liquidação de sentença,
que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou o trabalho técnico apresentado e declarou encerrada a instrução processual, determinando a apresentação de memoriais.

A agravante sustenta que o laudo pericial homologado encontra-se eivado de vícios relevantes, apontando, de forma detalhada, a ausência de resposta aos quesitos formulados pelas partes, em afronta ao art. 473, IV, do Código de Processo Civil, a existência de erro material consistente na contabilização indevida de crédito como débito, contradição metodológica na aplicação de expurgos financeiros, bem como inconsistências relacionadas ao alegado zeramento da conta vinculada ao PASEP.

Afirma que tais falhas foram devidamente demonstradas em impugnação acompanhada de parecer técnico, a qual, contudo, foi rejeitada pelo juízo de origem de forma genérica, sem o devido enfrentamento dos pontos suscitados.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, mesmo diante da impugnação técnica apresentada, não foi oportunizada a intimação do perito para prestar esclarecimentos, conforme previsto no art. 477, §2o, II, do Código de Processo Civil, o que comprometeria a regularidade da prova pericial.

Sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o magistrado limitou-se a afirmar a suficiência do laudo, sem enfrentar os argumentos técnicos capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada e do laudo pericial, com a determinação de retorno dos autos à origem para que o perito seja intimado a prestar esclarecimentos ou, alternativamente, para a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, que defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o laudo pericial foi elaborado de forma regular, que não há demonstração de vícios capazes de comprometer sua validade e que a insurgência da agravante se limita a mero inconformismo com o resultado da perícia.

Alega que inexiste probabilidade do direito invocado, destacando a presunção de legitimidade dos contratos bancários firmados e a ausência de prova inequívoca de irregularidade nas cobranças questionadas, bem como sustenta a necessidade de dilação probatória para análise da controvérsia.

Afirma, ainda, que a agravante não apresentou prova pré-constituída capaz de demonstrar a alegada abusividade, limitando-se a documentos unilaterais, e defende a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, no sentido da licitude dos descontos realizados em conta-corrente, desde que previamente autorizados.

Requer, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal circunscreve-se à verificação da validade da decisão interlocutória que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou a prova técnica produzida e declarou encerrada a instrução processual, à luz das alegações de deficiência de fundamentação, violação ao contraditório e necessidade de complementação da prova pericial.

De início, cumpre delimitar com precisão o objeto do presente agravo de instrumento, a fim de evitar indevida incursão em matéria estranha ao âmbito cognitivo desta via recursal. Não se discute, neste momento, a correção do cálculo pericial em si, tampouco a existência ou não de diferenças relativas ao PASEP ou eventual ilicitude de descontos realizados pela instituição financeira. A insurgência recursal volta-se, em essência, à regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem na apreciação da prova pericial, especialmente quanto ao enfrentamento da impugnação apresentada pela parte agravante.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao laudo, limitou-se a consignar, em linhas gerais, que o perito teria indicado com precisão os motivos que embasaram suas conclusões, acrescentando que a discordância da parte não seria suficiente para infirmar a validade da prova técnica, concluindo pela suficiência dos elementos constantes dos autos para formação do convencimento judicial.

Entretanto, da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não se limitou a manifestar inconformismo genérico com o resultado da perícia, tendo, ao contrário, apontado vícios específicos no trabalho técnico, dentre os quais a ausência de resposta aos quesitos formulados, a existência de erro material na contabilização de valores, bem como inconsistências metodológicas na apuração do saldo.

Nesse contexto, impunha-se ao juízo de origem o exame concreto de tais alegações, com indicação das razões pelas quais os vícios apontados não seriam aptos a comprometer a validade do laudo pericial.

Ocorre que o art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que não se considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Trata-se de norma que densifica o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e reiterado no art. 11 do Código de Processo Civil.

A exigência de fundamentação adequada não se satisfaz com a mera enunciação de conclusões genéricas, sendo indispensável que o julgador estabeleça diálogo efetivo com os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando estes apresentam potencial para alterar o resultado da decisão.

No caso concreto, a decisão agravada não enfrentou, de forma analítica, as inconsistências técnicas apontadas na impugnação, limitando-se a afirmar a suficiência do laudo pericial, sem demonstrar, de maneira específica, por que razão os vícios alegados não comprometeriam a prova produzida.

Tal circunstância revela deficiência de fundamentação, apta a comprometer a validade do decisum.

Não bastasse isso, a controvérsia envolve, ainda, a observância do contraditório na produção da prova pericial. Nos termos do art. 477, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, as partes podem requerer esclarecimentos ao perito, devendo este ser intimado para tanto, sempre que suscitadas dúvidas ou divergências relevantes quanto ao conteúdo do laudo.

A prova pericial, por sua própria natureza, constitui meio de convencimento técnico do juízo, razão pela qual sua formação deve observar, de modo rigoroso, o contraditório substancial, permitindo às partes não apenas a manifestação formal, mas a efetiva influência sobre o resultado da prova.

No caso, diante da apresentação de impugnação acompanhada de parecer técnico, contendo apontamentos específicos quanto à metodologia adotada e aos resultados obtidos, caberia ao juízo de origem apreciar, de forma fundamentada, a necessidade de esclarecimentos pelo perito ou de eventual complementação da prova.

A ausência de qualquer deliberação concreta sobre esse aspecto impede concluir que a instrução probatória tenha se desenvolvido de forma plena e regular, o que se mostra incompatível com o modelo cooperativo de processo instituído pelo Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. Todavia, tal liberdade de valoração não afasta o dever de examinar criticamente a prova produzida, especialmente quando impugnada de forma fundamentada.

De outro vértice, as contrarrazões apresentadas pelo agravado não infirmam as conclusões acima delineadas, na medida em que concentram-se, em grande parte, na defesa da validade dos contratos bancários e na licitude dos descontos realizados, inclusive com invocação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, matérias que dizem respeito ao mérito da demanda originária e não ao objeto específico do presente recurso.

Com efeito, a discussão acerca da regularidade dos contratos e da legitimidade das cobranças constitui matéria a ser apreciada na sentença, não sendo objeto de deliberação neste momento, em que se examina, exclusivamente, a regularidade da prova pericial e da decisão que a homologou.

Diante desse quadro, evidencia-se que a decisão agravada não observou, de forma adequada, os deveres de fundamentação e de respeito ao contraditório na apreciação da prova técnica, circunstância que impõe sua invalidação.

A providência adequada, contudo, não consiste na substituição do juízo de origem na análise técnica do laudo pericial, nem tampouco na determinação imediata de realização de nova perícia, mas sim no restabelecimento da regularidade procedimental, mediante a prolação de nova decisão que examine, de forma adequada, a impugnação apresentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada, determinando que o juízo de origem profira nova decisão, com efetivo enfrentamento da impugnação ao laudo pericial e observância das garantias do contraditório e da fundamentação adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026